Tribunal: STF
Processo: RHC 169682
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR) E 244-B DA LEI 8.069/90. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DIPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 9.296/96. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A entrega voluntária de dispositivo eletrônico, bem como a concessão de acesso ao seu conteúdo, à autoridade policial afasta a necessidade de autorização judicial. Precedentes: HC 152.836-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2018.



    2. Os dados armazenados em dispositivo eletrônico não estão protegidos pela garantia constitucional do sigilo das comunicações, encartada no artigo 5º, XII, da Constituição Federal, a qual se destina à proteger o fluxo de informações e os dados obtidos em sua consequência. Precedentes: RE 418.416, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/2006; HC 124.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/12/2016.



    3. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016; RHC 153.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2018; e HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011.



    4. In casu, o recorrente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação anterior) e 244-B da Lei 8.069/90, tendo sobrevindo condenação à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa pela prática dos crimes que motivaram a segregação cautelar.



    5. O recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão em recurso ordinário em habeas corpus de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça é incognoscível, mercê do princípio da taxatividade recursal. Precedentes: RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/2015.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 



    7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    8. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    11. Agravo regimental desprovido.